Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712522-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DUPUY HERMES AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIEGO DUPUY HERMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos execução de contrato de venda de produção se soja ajuizada contra o recorrente por MULTIGRAIN S.A., indeferiu indicação de bem a penhora ofertada pelo recorrente, acolhendo recusa manifestada pela recorrida, por se tratar de imóvel de terceiro. Alega o agravante, em síntese, que a agravada move em seu desfavor execução de contrato de venda futura de soja, que teria sido descumprido, exigindo o pagamento de cláusula penal no valor de R$ 3.753.107,02 (três milhões setecentos e cinquenta e três mil cento e sete reais e se dois centavos). Sustenta que ao ser citado, ofereceu à penhora bem imóvel rural de terceiro, com valor de avaliação suficiente para garantia da dívida, o que obsta o prosseguimento da execução para penhora de bens e valores pelos sistemas postos à disposição do Juízo. Aduz que "sem sequer liquidar os bens oferecidos, sobreveio decisão que afirma ter o exequente rejeitado a oferta, sendo que não constam nos autos petição do mesmo, o que de plano já configura cerceamento de defesa, pois o agravante sequer tem conhecimento de qual a razão da recusa." Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, que deve ser observado no processo de execução ante ao que dispõe o art. 805 do CPC, destacando ser relativa a ordem de preferência de bens penhoráveis, disposta no art. 805 do mesmo diploma legal. Defende que "a penhora via Bacenjud ao invés da aceitação do imóvel dado em garantia ofende o princípio da menor onerosidade, pois há que se prezar pelo respeito ao preceito constitucional que assegura o direito à inviolabilidade, devendo tal ato de constrição ser medida última, somente após o esgotamento de outros meios para satisfação do crédito." Afirma que não consta dos autos recusa da agravada ao bem ofertado à penhora, de modo que a rejeição da oferta de ofício pelo Juízo da causa representaria cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da CF, já que não foi permitido ao agravante conhecer das razões de recusa pelo credor, que deve ser reputada injustificada. Sustenta que o art. 655, § 1o do CPC permite a indicação de bem de terceiro à penhora, e aduz que "no ato de nomeação do bem, o exequente o apresenta juntamente com a Certidão do Imóvel, bem como autorização expressa de seu proprietário que, de livre vontade, ofertou o bem à penhora". Defende a presença de periculum in mora diante do risco de penhora de ativos financeiros e veículos do agravante, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nula a decisão agravada por cerceamento de defesa, requerendo, alternativamente, a reforma do decisum com a aceitação do bem de terceiro oferecido à penhora. Preparo regular no ID 16142220. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar provável o provimento do recurso. Não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso, de que teria havido cerceamento de defesa em razão de indeferimento de ofício da indicação de bem de terceiro à penhora, sem manifestação de recusa pela parte exequente. Com efeito, verifica-se dos autos de origem que a agravada manifestou expressamente a recusa do bem ofertado, destacando tratar-se de bem de terceiro de difícil identificação, com valo venal muito inferior ao declarado pelo recorrente, justificando a recusa, ainda, na existência de bem pessoal do recorrente dado em garantia ao adimplemento de suas obrigações contratuais, confira-se: "Inicialmente destaca-se que não há nenhum laudo de avaliação ou declarações de corretores de imóveis da respectiva região para corroborar com o valor dado ao referido imóvel. "Ademais, verifica-se na certidão do referido imóvel de ID 60385106 págs. 29/31 que foi adquirido em 14/09/2017 pelo preço de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fato que por si só entra em contradição com o valor da avaliação informada na referida petição. Ademais, o croqui do mapa apresentado não possui nenhuma coordenada geográfica para indicar a localização do imóvel. Ressalta-se, por oportuno, que o executado possui imóvel rural capaz de garantir a execução, conforme se extrai na declaração feita por ele na cláusula 4.1 do contrato de ID 5592832, pág. 4, verbis: (...) Ora, não é razoável nomear bem pertencente a terceiro quando o próprio executado possui bem possível de penhora e garante integralmente a execução, bem como pelo fato do imóvel não possuir nenhuma coordenada que indique sua localização. 06- Por fim, não fora obedecida a ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC que estabelece a pecúnia. 07- Pelas razões acima expostas, a exequente rejeita o imóvel nomeado a penhora e apresenta o valor da execução atualizado no importe de R$ 4.085.733,96 (quatro milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), conforme planilha atualizada em anexo." (ID 61100067 dos autos de origem) Mostra-se legítima e justificada a recusa manifestada pela recorrida, pois o bem ofertado a penhora pertence a terceiro - ALEX SILVEIRA LEDO, e apesar de ter sido apresentada autorização do proprietário, os documentos juntados aos autos não revelam tratar-se de bem suficiente para garantia da execução. De fato, não houve correta especificação da localização da gleba rural ofertada a penhora, não consta dos autos auto de avaliação, e na certidão do cartório de registro de imóveis consta que a área foi adquirida por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em setembro de 2017. Assim os documentos apresentados pelo próprio recorrente revelam tratar-se de imóvel de difícil liquidez e de valor insuficiente para garantia da execução. Ademais, consta do contrato firmado entre as partes que o recorrente deu em garantia ao pagamento da dívida imóvel rural de sua propriedade, avaliado no momento da contratação, nada justificando que indique bem de terceiro à penhora antes de o credor buscar a satisfação da dívida pelo bem dado em garantia ou de acordo com a ordem preferencial do art. 835 do CPC. Nesse sentido, é a disposição contida nos arts. 835, § 1o e § 3o e 848, I, II, V e VII, todos do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; (...) V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; (...) VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Por fim, cumpre consignar que o 835, § 3o, do CPC não autoriza à indicação de bem de terceiro à penhora, tratando-se hipótese legal de penhora de bem dado em garantia real para adimplemento da dívida, como consta de forma expressa no dispositivo legal acima transcrito, o que não se confunde com a hipótese versada nos autos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator